Tribunal: TJMT
Processo: 1016980-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No. 1016980-61.2019.8.11.0000
Vistos etc.
No ID 68597974, foi acolhida a impugnação ao valor da causa, já que deve corresponder ao valor da causa originária - R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais) - corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da distribuição da ação de conhecimento, ocorrida em 13/02/2006, até a data da distribuição da Ação Rescisória, em 06/11/2019.
No ID 69410456, o Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX certificou que não possui Contadoria no âmbito deste Sodalício, ficando impossibilitado de promover o cálculo aritmético acima determinado.
Diante disso, intime-se o Autor para promover o cálculo correto do valor da causa, conforme parâmetros objetivos definidos acima, e recolha as custas da distribuição, assim como complemente o depósito da multa de que trata o artigo 968, inciso II, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora